Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018738-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), ANTONIO MACEDES (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 250, §1º, II, “A” [INCÊNDIO MAJORADO] E ART. 163, PAR. ÚNICO, III, [DANO QUALIFICADO] AMBOS DO

CP – PACIENTE SURPREENDIDO PORTANDO 05 ISQUEIROS E UM GALÃO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL

– INCÊNDIO A UMA RESIDÊNCIA EM PROPRIEDADE RURAL E EM UMA MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIAL –

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE –

NEGATIVA DE AUTORIA – ÓBICE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT – MÁTERIA TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –

EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA–

TRAMITAÇÃO REGULAR – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO

– PROCESSO PRONTO PARA SENTENÇA EM 27.10.2020 – OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA–

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DELITO, SALVO QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA OU O DESAPARECIMENTOS DOS VESTÍGIOS –

INFORMAÇÕES DO JUÍZO

–

INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS ANALISÁVEIS – DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –

PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 –

RECOMENDAÇÃO Nº. 62/2020 DO CNJ –
PACIENTE

NÃO INSERIDO EM GRUPO DE RISCO –

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – BENEFICIÁRIO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL ANTERIOR POR FURTO (CÓDIGO N° 111283)

SENDO RECENTEMENTE SOLTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria

Beneficiário que foi solto em 20.12.2019

nos autos (Código n° 111283) e voltou a delinquir no mês seguinte (13.01.2020), o que recomenda o encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018)

“Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

Cuidando-se o delito de incêndio de infração que deixa vestígios, impõe-se a realização do exame pericial para a comprovação efetiva do dano, nos termos do
art. 158 do Código de Processo Penal
, não podendo supri-lo a prova testemunhal ou mesmo a confissão do acusado, salvo quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia ou o desaparecimento dos vestígios, o que ocorreu
in casu, nos termos da informação prestada pela Autoridade Coatora.

A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública em benefício de ANTÔNIO MACEDES, qualificado, que nos autos nº.0000084-11.2020.8.11.0101, (cód.112402), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai das peças informativas, o paciente se encontra recolhido na Unidade Prisional de Sinop/MT desde o dia 15.01.2020 por suposta incursão nos delitos previstos nos artigos 250, §1º, inciso II, alínea “a” [
incêndio majorado]
e artigo 163, parágrafo único, inciso III, [dano qualificado] ambos do Código Penal.

Sustenta as seguintes teses: 1)
negativa de autoria
, 2) excesso injustificado do prazo para o término da instrução processual, 3) ausência dos requisitos da prisão preventiva, 4) Princípio da homogeneidade pois, em caso de hipotética condenação e dada as penas cominadas abstratamente para o delito, a prisão provisória revelar rigor excessivo, 5) ausência de laudo pericial, 6) aplicabilidade da
Recomendação nº.62/2020 – CNJ em vista da pandemia da Covid-19, 7
) substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Aduz que: “(...)
o paciente foi detido em 15.01.2020, em razão de representação formulada pela autoridade policial e deferida pela autoridade coatora, sendo que o feito até o presente momento aguarda o envio de perícia referente aos danos em tese causados pelas condutas do acusado.
” (Sic.)

Ressalta que: “(...)
apesar da determinação exarada pela autoridade coatora em 14.07.2020, solicitando o envio do laudo pericial, até o presente momento não há informação quanto ao envio de qualquer ofício expedido pelo cartório do Juízo.”
(Sic.)

Argumenta que: “(...)
o paciente está segregado há 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, sem previsão de data para prolação de sentença.”(
Sic.)

Salienta que: “(...)
a celeridade processual é ideia-força imanente ao Estado Democrático de Direito. Uma vez apurada a irrazoável delonga processual penal, sem contribuição da Defesa, é imperiosa a determinação do relaxamento da prisão, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo, inserido a categoria de garantia fundamental pela EC n.º 45, a qual introduziu o inciso LXXVIII no art. 5ª da nossa Constituição Federal de 1988, in verbis: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.”(Sic.)

Pugna pelo relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente, ou substituição da prisão por cautelares diversas constantes do art. 319 do Código de Processo Penal.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 57035991) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.57506487), a liminar foi indeferida (Id. 57506487). Juntou documentos (Id.56741494).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifesta-se pela denegação da ordem, com a ementa assim sintetizada:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE INCÊNDIO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – POSTULADA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – DÚVIDA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO PACIENTE – POSSIBILIDADE DE SER FRUSTRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 42 E 43 – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ANTÔNIO MACEDES, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

DA NEGATIVA DE AUTORIA.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, afigura-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Para adequada análise de ausência de fundamentação e carga genérica do
decisum
, transcrevo o decreto prolatado em 15.01.2020, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]Vistos.

1. Trata-se de pedido de representação pela prisão preventiva de ANTONIO MACEDES formulada pela Autoridade Policial lotada nesta Comarca, sob o fundamento que representado foi identificado por testemunhas como sendo o autor do delito de dano qualificado no município de União do Sul praticado no dia 13.01.2020, tendo ateado fogo em uma máquina utilizada na recuperação da Rodovia MT 423 pertencente ao município e em uma residência particular de propriedade de Laurino Ferreira.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência 2020.13139, no dia 13.01.2020, a vítima Laurino Ferreira teve a casa do seu imóvel rural localizado na MT 423, 5KM do trevo da empresa C. Vale em União do Sul incendida causando vários danos nos bens ali existentes.

Posteriormente, na mesma data, em via pública na rodovia MT 423 próximo ao Rio Tartaruga uma máquina PC Hyundai 180 pertencente à Prefeitura Municipal de União do Sul foi danificada com emprego de substância inflamável ou explosiva, conforme registrado no boletim de ocorrência nº 2020.13036.

Apurou-se que após a ocorrência dos delitos, o Secretário de Governo da Prefeitura Municipal, Sr. Moacir Lino de Carvalho, ao se deslocar até o local em que o maquinário danificado estava observou um homem que trazia consigo um galão de “tíner”, além de ter na cintura uma faca e um facão. Ante a estranheza e coincidência do indivíduo estar com tíner, o Secretário mencionou em seu depoimento que resolveu abordar o rapaz que disse não saber sobre o maquinário queimado, contudo após ouvir que Moacir estava ligando para a Polícia Militar o sujeito abandonou a mochila e a bicicleta, tendo corrido para a mata.

Apurou-se que dentro da mochila tinha cinco isqueiros, além de outros objetos. Devido aos fortes indícios de que esse indivíduo teria sido o autor dos delitos, bem como pela descrição repassada por Moacir, a Polícia mostrou uma fotografia recente do representado Antônio Macedes, que foi reconhecido pela testemunha.

A Autoridade Policial pontuou que o representado já foi preso em flagrante em 17.09.2019 na cidade de União do Sul pela prática de furto qualificado e naquela época não teve o seu registro civil identificado, o que manteve ele preso até 20.12.2019, quando recebeu ordem de soltura na ação penal código 111283.

Assim, por acreditar estarem presentes os elementos e motivos suficientes para a prisão preventiva, bem como indícios de autoria, somado ao fato que o representado recentemente foi posto em liberdade e novamente está causando o desassossego da população de União do Sul, é que representa pelo pedido de prisão preventiva do representado para garantia da ordem pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, por estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, mormente para garantia de ordem pública e aplicação da lei penal (ref. 09).

DECIDO.

A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado/representado.

Segundo o STJ,

“(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe 03/05/2010).

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva as flagrados.

Dos documentos aportados no pedido formulado pela Autoridade Policial, denota-se que o representado foi abordado com atitude suspeita ao estar carregando um “tíner”, material altamente inflamável, próximo aos locais onde houve incêndios na Rodovia MT 423, e ao notar que a testemunha Moacir Lino de Carvalho estava ligando para a polícia militar, saiu correndo para a mata deixando seus pertences para trás, tendo sido encontrado isqueiros dentro da mochila, aumentando os indícios de que tenha sido o autor dos delitos provocados no dia 13.01.2020.

Diante dos boletins de ocorrência e depoimentos os indícios de materialidade estão comprovados nos autos e os de autoria apontam fortemente ao representado Antônio, especialmente pelo reconhecimento fotográfico feito pela testemunha que o viu carregando produtos suspeitos.

Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3ª ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”.

Neste passo, resta demonstrada, por ora, a configuração do fumus comissi delicti.

Em detida análise aos boletins de ocorrência, concordo com o Parquet de que a imputação ao delito causado na residência da vítima Laurino seria a de incêndio qualificado previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea “a” do Código Penal, que possui pena máxima superior a 04 anos de reclusão, visto que o representado causou incêndio em casa destinada a habitação expondo a perigo o patrimônio da vítima. E, do delito cometido contra o maquinário da Prefeitura configura o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal) com pena máxima de três anos de detenção, preenchendo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP.

Apesar dos demais pressupostos previstos no art. 313, do CPP não estarem presentes, verifico que há a necessidade da prisão para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do mesmo Código, mormente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Explico.

Conforme informado pela testemunha Moacir, o representado se colocou em fuga para a mata ao constatar que estava ligando para a Polícia Militar, impedindo a sua prisão em flagrante. Além disso, pontua-se que o suspeito está respondendo a ação penal código 111283, tendo sido posto em liberdade há menos de um mês, em 20.12.2019, e já está causando intranquilidade à população de União do Sul, sendo necessário o reestabelecimento da ordem pública e paz social.

As novas empreitadas criminosas do representado também demonstram a necessidade de resguardar a credibilidade da justiça e da própria aplicação da lei penal.

O conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se esta dor grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao judiciário determinar o recolhimento do agente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, página 311).

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347).

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao representado são de suma gravidade, indicando periculosidade acentuada do mesmo, sendo possível extrair tal constatação da ousadia e destemor na ação perpetrada, eis que mesmo tendo sido recentemente solto, voltou a delinquir, o que recomenda o encarceramento provisório do mesmo como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Diante disso, faz-se necessária a presente medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal estão a decretar a prisão preventiva do representado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima bem como em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado ANTONIO MACEDES.

2. Oficie-se a Delegacia acerca da presente decisão.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Translade-se cópia dessa decisão para a ação penal código 111283. [...]”

A denúncia foi recebida em 05.02.2020,
in verbis
:

“[...]Vistos.

1.

Recebo a denúncia em face do réu ANTÔNIO MACEDES, por verificar a inexistência de inépcia da inicial e estarem presentes a justa causa, os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal (art. 395, CPP).

2.

Cite(m)-se o (a)(s) acusado(s) para responder (em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP), devendo ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao(s) denunciado(s), se o(s) mesmo(s) possuem advogado constituído, e caso não possua, se tem condições de constituírem advogados. Caso o(s) denunciado(s) não apresente(m) a resposta no prazo legal ou não constitua(m) Defensor ou informe(m) não possuir condições de constituir (em) advogado, nomeio desde já para a defesa do(s) mesmo(s) o ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca, devendo ser intimado da nomeação, bem como para oferecer resposta à acusação no prazo legal (art. 396 e 396-A, §2º, do CPP).

3.

Vale ressaltar, em consonância com o art. 396-A do CPP, que alterou substancialmente o procedimento no processual penal, que não é mais razoável resposta escrita apresentada nos moldes da antiga defesa prévia, sob pena de caracterizar cerceamento do direito de defesa, devendo o acusado, logo no início da ação penal, ter uma defesa consistente, que represente efetivamente um instrumento de defesa.

4. Defiro o contido no item 4 da cota ministerial. Oficie-se a autoridade policial para dar cumprimento ao disposto no prazo de 30 (trinta) dias.

5.

Defiro o pedido de certidão feito pelo Ministério Público, apenas com relação aos antecedentes criminais nos termos do artigo 1.373, inciso II, do CNGC.

6.

Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação (art. 1.373, inciso III, do CNGC).

7.

Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, do CNGC).

8.

Após, venham conclusos para fins do art. 397 ou designação de audiência (art. 399, do CPP).

9.

Ciência ao MP.

10.

Cumpra-se.[...]”

A revogação da prisão preventiva foi indeferida pelo Autoridade Coatora em 17.03.2020, nos seguintes termos:

“[...]Vistos.

1. A defesa pleiteou pela revogação da prisão preventiva de ANTONIO MACEDES, argumentando que não houve a demonstração que o acusado se colocado em liberdade colocaria em risco a ordem pública, uma vez que o mesmo negou veemente a prática dos delitos imputados. Quanto à alegação de conveniência da instrução criminal, aduz que o acusado colaborou no limite do seu conhecimento, pois sequer usou do seu direito ao silêncio. Por fim, quanto à aplicação da lei penal aduz que o acusado possui família constituída e residência fixa na Comarca de Sinop-MT, o que não o levaria para outro município.

Assim, requer a revogação da prisão com a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão. (ref. 26).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo indeferimento do pedido, posto que não se verifica qualquer circunstância superveniente a ensejar a revogação do cárcere do acusado, pois permanecem inalterados os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (Ref. 30).

DECIDO.

A decisão de decretou a prisão preventiva do acusado foi fundamentada ante a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em preventiva.

Em que pese o argumento levantado pela defesa, tem-se que o delito de incêndio qualificado previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea “a” do Código Penal e delito cometido contra o maquinário da Prefeitura configura o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal) são de extremamente grave, uma vez que atenta contra a ordem e saúde pública, a tranquilidade da população, além de desencadear a ocorrência de outros crimes.

Por essa razão, os pressupostos da prisão cautelar ainda estão preenchidos, eis que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme citado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

Dos documentos acostados nos autos, denota-se que o representado foi abordado com atitude suspeita ao estar carregando um “tíner”, material altamente inflamável, próximo aos locais onde houve incêndios na Rodovia MT 423, e ao notar que a testemunha Moacir Lino de Carvalho estava ligando para a polícia militar, saiu correndo para a mata deixando seus pertences para trás, tendo sido encontrado isqueiros dentro da mochila, aumentando os indícios de que tenha sido o autor dos delitos provocados no dia 13.01.2020.

Diante dos boletins de ocorrência e depoimentos os indícios de materialidade e os de autoria apontam fortemente ao representado Antônio, especialmente pelo reconhecimento fotográfico feito pela testemunha que o viu carregando produtos suspeitos.

Ainda, convém mencionar que o denunciado recentemente (20.12.2019) foi solto nos autos (Código n° 111283) e voltou a delinquir no mês seguinte (13.01.2020), o que recomenda o encarceramento provisório do mesmo como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - AMEAÇA - INCÊNDIO - PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO - REINCIDÊNCIA - PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - DECISÃO FUNDAMENTADA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NOS ANGUSTOS LIMITES DO REMÉDIO HERÓICO. 01. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem pública, a prisão provisória de paciente que, já tendo sido definitivamente condenado, por delito de roubo majorado, comete novo crime. 02. Afigura-se também necessária para aplicação da lei penal a segregação cautelar de paciente que se encontra foragido do distrito da culpa, dando mostras que pretende furtar-se à aplicação da lei penal. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da prisão processual para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no novel art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do remédio heróico, devendo, senão, emergir da instrução probatória no bojo da ação penal.” (TJMG -

Habeas Corpus Criminal 1.0000.13.098986-6/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/02/2014, publicação da súmula em 07/03/2014)

Diante disso, liberar o acusado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do denunciado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida no Pedido de Prisão Preventiva (Código n° 112285).

Quanto ao alegado que o denunciado possui residência fixa na Comarca de Sinop-MT, tal alegação não merece prosperar, pois, não há qualquer prova nos autos quanto ao suposto endereço de algum familiar do acusado. Além disso, conforme informações extraídas dos autos Código n° 111283, através do termo de qualificação, o acusado informou residir em União do Sul-MT bem como informou que não possui endereço fixo.

Insta destacar que a prisão preventiva caracteriza-se por sua excepcionalidade e reversibilidade conforme o estado da causa, ou seja, desaparecendo as razões da segregação prévia e dada a sua excepcionalidade, deve ser revogada, podendo ser novamente decretada se sobrevierem seus fundamentos, pressupostos e condições.

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado ANTONIO MACEDES.

2.

Analisando-se o conteúdo da defesa escrita apresentada pelo réu (Referência 26), verificam-se alegações de mérito, tornando-se, desse modo, imprescindível a instrução processual. Ademais, não existe, até o presente momento, prova manifesta de exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato aparentemente não é atípico (CPP 397, III) nem tampouco está caracterizado causa alguma de extinção de punibilidade (CPP 397, IV). Cumpre destacar que pela letra da lei, observa-se que a absolvição sumária somente será possível quando verificada a existência de manifesta, evidente, ou seja, inequívoca, de um dos casos previstos no artigo supra-mencionado.

Sobre o tema leciona Andrey Borges de Mendonça, em sua obra ‘Nova reforma do Código de Processo Penal’ (São Paulo: Editora Método, 2008): “A decisão de julgamento antecipado deve ser reservada para hipóteses excepcionais, em que existir prova inequívoca quanto à ocorrência de uma das situações indicadas. Na dúvida, deve o magistrado indeferir o julgamento antecipado. Aqui o princípio deve ser o ‘in dúbio pro societatis’.”

A esse respeito, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:

“(...) fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que se possa firmar o decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma dúvida, não há de se cogitar da absolvição sumária. O raciocínio é o mesmo que se aplicava – e também ainda se aplica – às hipóteses de absolvição sumária no procedimento específico do Júri.” (in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 1ª ed, 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lúmen, 2010, p. 800).

3. Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento que será oportunamente designada após o decurso do prazo estipulado na Portaria conjunta n. 247, art. 2.c/c art. 10, III do TJMT.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Intime-se a advogada via DJE.

6. Cumpra-se.[...]” (Negritou-se)

Em 12.09.2020, a Autoridade Coatora procedeu a reanálise da prisão nos termos do art.316 do Código de processo Penal, assim consignado:

“[...]Vistos.

1. Em atenção ao parágrafo único do art. 316 do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, que determina a revisão da necessidade da manutenção da prisão a cada 90 (noventa) dias, procedo, de ofício, à reanálise da prisão cautelar da ora denunciado Antônio Macedes.

Reapreciando o feito, verifico que o réu deverá permanecer preso, uma vez que desde a decretação de sua prisão preventiva não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação, além de existir dúvida sobre a sua identificação civil.

Assim, pelas razões contidas na decisão proferida nos autos 112285, MANTENHO a segregação cautelar do acusado.

2. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao ofício de ref. 72, no tocante ao laudo requisitado.

3. Com a manifestação, voltem conclusos.

4. Ciência a Defensoria Pública.[...]”

A materialidade delitiva ressoa do Boletim de ocorrência nº.2020.13139 (Id.56741494 - fls.08/13), boletim de ocorrência nº.2020.15494 (Id.56741494 – fl.32/33), termo de apreensão (Id.56741494 – fl.14/16), , termo de reconhecimento fotográfico de pessoa do paciente. (Id.56741494- 23/24)

A autoria reverbera do termo de declarações prestadas pelo proprietário da residência incendiada Sr. Laurindo Ferreira -

nº.21/2020 (Id.56741494 – fl. 16/17), assim declinou:

“[...]DECLAROU: Que possui uma propriedade rural próximo a ponte do rio tartaruga, onde por volta das 12h, de ontem (13.01/2019) tomou conhecimento de que a casa existente na localidade estava sendo incendiada. Rapidamente o declarante foi até o local e conseguiu conter as chamas antes que elas se espalhassem para a plantação de soja que fica próximo a casa. No entanto, a casa que ali se encontrava ficou completamente destruída pelo fogo. Informa ainda que não sabe o motivo pelo qual alguém teria ateado fogo na referida casa. Complementa dizendo que documentos como carteira de trabalho, reservista, matricula e escritura de uma residência situada no município de Nobres-MT, contrato de compra e venda da propriedade onde encontra-se a casa incendiada, entre outros foram danificadas, além de perder camas, geladeira, máquina de lavar roupas, congelador, 02 (duas) televisões, armários, sofá, roçadeira, ferramentas, roupas, mantimentos entres outros utensílios que ficaram destruídos.[...]”

Transcrevo ainda o conteúdo prestado pelo segundo depoente, o Secretário Municipal Sr. Moacir Lino de Carvalho, acerca da máquina PC HYUNDAI 180 (Id.56741494- fl.21/22), nos seguintes termos:

“[...]Que o declarante é morador da cidade de União do Sul, bem como, Secretário de Governo da Prefeitura de União do Sul-MT, Que o declarante é um dos responsáveis por acompanhar as obras de recuperação da estrada MT 423, que liga Cláudia a União do Sul; Que na referida obra está sendo utilizada uma máquina PC HYUNDAI 180, a qual na data de ontem, por volta das 16h30min, foi encostada na beira da rodovia, pois os operários tinha encerrado o expediente no fim da tarde; que a máquina foi deixada próxima da ponte do rio Tartaruga, sendo que quando o declarante estava chegando na cidade de União do Sul, foi informando via telefone que o maquinário estava sendo incendiado; Que rapidamente o declarante retornou para ver o que estava acontecendo; que no trajeto se deparou com um suspeito, o qual estava de bicicleta, usando uma mochila, bem como uma faca e um facão na cintura, e com uma lata de tíner na mão; Que o declarante parou a camionete e questionou aquele individuo sobre a máquina que estava pegando fogo próximo do rio tartaruga, Que o suspeito disse que não sabia de nada e foi se afastando do declarante; Que o declarante logo suspeitou que ele pudesse ser o autor do crime que ocorreu momentos antes, mas por receio o declarante achou por bem não tentar prendê-lo naquele momento pois ele estava com a faca e o facão; Que o declarante então se deslocou até um local onde pegava sinal de celular e ligou para a polícia militar informando do fato; QUE neste interim o suspeito abandonou a mochila e a bicicleta e correu para dentro da mata; Que o declarante fez uma busca na mochila abandonada pelo suspeito, onde havia 02 (dois0 celulares, 02 (duas) caixas de som e 05 (cinco) isqueiros, uma rede de descanso verde; Que estes materiais, juntamente com a bicicleta o declarante entregou para a polícia militar

de União do Sul; QUE na data de ontem ainda tomou conhecimento de que uma casa localizada em uma propriedade rural, próxima a ponte do rio tartaruga, (em Claudia) também foi vítima de incêndio.[...]”

Assim, havendo
indícios
, ainda que mínimos, do possível envolvimento do increpado no cenário delituoso, descabe considerar a prisão preventiva como ilegal, visto que a autoria incontestável se reserva apenas à condenação, sendo suficiente ao decreto da custódia cautelar a presença de elementos bastantes que indiquem a provável participação da suspeita nos delitos que lhe estão sendo imputados, como ocorre
in casu.

Ademais, conforme informado pela Autoridade Coatora, o paciente foi preso, anteriormente aos fatos aqui analisados, no dia 16.09.2019 por suposto cometimento do delito previsto no artigo 155 do Código Penal, tendo sido a prisão decretada, sendo em 20.12.2020, revogada, porquanto concedida a liberdade provisória sem fiança nos Autos nº. 1599-18.2019.811.0101 – cód.111283.

“HABEAS CORPUS. INCÊNDIO E DANO QUALIFICADO. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.
Fumus
comissi delicti e
periculum
libertatis bem demonstrados. Gravidade concreta da conduta. Ordem denegada”.
(TJSP; HC 2251862-31.2019.8.26.0000; Ac. 13171422; Americana; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 09/12/2019; DJESP 16/12/2019; Pág. 2325)

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DE INCÊNDIO E DANO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, POR ENTENDER DESNECESSÁRIO O CÁRCERE CAUTELAR.
Defesa sustenta que o Decreto constritivo é carece de fundamentação idônea por ter se baseado principalmente na gravidade abstrata do delito, ressaltando, ainda, os atributos pessoais favoráveis do paciente. Alega, ainda, ilegalidade na decisão do Juiz natural, que revogou a liberdade provisória concedida pelo Juízo plantonista. Por fim, sustenta que o paciente poderá ter sua pena fixada em
quantum
compatível com a concessão do regime inicial aberto. Impossibilidade. Prisão preventiva pode ser decretada pelo Juiz em qualquer fase da ação penal. Inteligência do
art. 311 do CPP
. Crime de extrema gravidade, que poderia ter resultado em tragédia de enormes proporções. Necessidade de resguardo da
ordem pública. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da
ordem. Possibilidade de fixação de regime aberto em caso de condenação, neste momento, não passa de mera conjectura. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos dos
artigos 312
e
313 do CPP
. Decreto mantido.
Ordem
denegada.”

(TJSP; HC 2175020-10.2019.8.26.0000; Ac. 12873894; Carapicuíba; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Andrade Sampaio; Julg. 12/09/2019; DJESP 17/09/2019; Pág. 2435)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

DO EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Cumpre registrar, quanto ao alegado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018)

Sustenta o impetrante que o paciente está segregado há 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, sem previsão de data para prolação de sentença. Contudo,
in casu
, da consulta processual realizada no Sistema do Poder Judiciário –
Primus
, extrai-se

que houve o encerramento da instrução e o processo foi concluso para prolação da sentença na data de 27.10.2020.

Deste modo, tenho que eventual dilação de prazo para encerramento da instrução processual restou justificada e, nesse contexto, não identifico desídia judicial, mas lapso dilatado por força do período de anormalidade pela pandemia que passa o mundo na atualidade.

No caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes [...].”
(
Habeas Corpus
nº 290.830/MT - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal. A propósito, o aresto:

“PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - INCÊNDIO - DANO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - TRAMITAÇÃO REGULAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNANIME.
1- Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não devem ser tidos como absolutos, servindo apenas como parâmetro geral, podendo variar conforme as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais de cada processo. 2. compulsando os autos, extrai-se que o magistrado a quo não agiu com desídia na condução do feito, e não há registro de medidas protelatórias causadas pela acusação. 3. assim, estando o feito em regular tramitação, não há como acolher a tese da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. 4. Ordem denegada, à unanimidade. ”
(TJPI; HC 2014.0001.002300-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Edvaldo Pereira de Moura; DJPI 11/05/2016; Pág. 27)

Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

DO ALEGADO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –

RIGOR EXCESSIVO DA PRISÃO PROVISÓRIA.

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual se afigura como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu que:

"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

Avançando no tema, acerca da legada ausência no envio do laudo pericial [incêndio], bem como, da inércia nas diligências da prova técnica pelo cartório do Juízo, extrai-se, do trecho das informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id.57506487)

“[...]Ainda, foi determinada expedição de ofício à Politec solicitando o encaminhamento do laudo requisitado anteriormente.

Por um lapso a Secretaria não expediu o ofício, entretanto cobrou via telefone a Delegacia sobre o cumprimento pela Politec, tendo sido informando pela Autoridade policial, através do Ofício nº. 579/2020/DP CLAUDIA/MT que
a Politec não consegui realizar a constatação dos danos causado pelo incêndio em virtude da insuficiência de elementos analisáveis
, tendo o ofício sido juntado em 09.09.2020.[...]”

Cuidando-se o delito
de
incêndio
de infração que deixa vestígios, impõe-se a realização do exame pericial para a comprovação efetiva do
dano, nos termos do
art. 158 do Código de Processo Penal
, não podendo supri-lo a
prova testemunhal ou mesmo a confissão do acusado,
salvo
quando demonstrada a impossibilidade
de realização da perícia ou o
desaparecimento dos vestígios, o que ocorreu
in casu.

Destarte, observa-se das informações que houve a tentativa de realização da perícia para constatação dos vestígios do incêndio e do dano por ele gerado não obtendo uma devolutiva satisfatória pelo fato do desaparecimento dos vestígios. Nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, constatado o desaparecimento dos vestígios, mostra-se viável suprir a realização de exame por outros meios de prova. [Precedentes:

HC nº.69.174, Primeira Turma, relator o ministro Marco Aurélio Melo, j. 18/02/2020]

Restando, portanto, a possibilidade de flexibilização pelo art.167 do Código e Processo Penal, que permite a produção de prova testemunhal para suprir a pericial, quando desaparecidos os vestígios. (Id.56741494 e Id.56741494-fls.47/54)

DA APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO Nº.62/2020 – CNJ.

Com efeito, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação nº.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Em relação à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

DA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP].

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO MACEDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020